Tribunal: TJDFT
Processo: 0747722-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0747722-80.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga em face do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que declinou de sua competência para processar e julgar a ação de ação de despejo por falta de pagamento ajuizada por Dilma da Gama Fonseca Santos contra Letícia Ferreira dos Santos Vitorino (autos n. 0722345-47.2024.8.07.0020). Nos termos do art. 955 do CPC e art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal, designo o i. Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao douto Juízo Suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhe-se ao Ministério Público, nos termos do art. 208 do RITJDFT. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora